Tribunal: TJSP
Processo: 2238370-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Etapa de execução. Pretendida expedição de ofício ao INSS, de sorte a que aquele órgão informe eventuais fontes pagadoras da executada. Indeferimento. Irresignação procedente. Entendimento majoritário desta Câmara admitindo a realização de pesquisas tais, sem embargo da posterior análise da penhorabilidade ou não das verbas, remuneratórias ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Etapa de execução. Pretendida expedição de ofício ao INSS, de sorte a que aquele órgão informe eventuais fontes pagadoras da executada. Indeferimento. Irresignação procedente. Entendimento majoritário desta Câmara admitindo a realização de pesquisas tais, sem embargo da posterior análise da penhorabilidade ou não das verbas, remuneratórias ou previdenciárias, percebidas pelo devedor.

Deram provimento ao agravo.